Tribunal: TJMT
Processo: 0011770-10.2014.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011770-10.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inscrição na Matrícula de Registro Torrens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUNICE DIAS RIBEIRO - CPF: 502.991.231-20 (APELANTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (APELADO), MARCOS JOSE ZAMPIERI - CPF: 419.975.491-15 (APELADO), JULIANA SILVEIRA CARVALHO - CPF: 016.800.631-62 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELADO), RAFAEL CARVALHO - CPF: 718.266.961-72 (APELADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), KAMILA SOUZA LIMA - CPF: 711.154.121-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONLUIO ENTRE AS PARTES. DANO MATERIAL. EXISTENTE. COMPROVAÇÃO DA VENDA REALIZADA EM DUPLICIDADE. COMPRA PRIMITIVA REALIZADA EM MOEDA ANTIGA. DEVOLUÇÃO QUE DEVE SE DAR COM BASE NO VALOR DE MERCADO DOS BENS. PROBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A simulação é um ato bilateral em que duas ou mais pessoa agem em conjunto para o fim de provocar prejuízo a alguém ou violar a lei.

2.
Para a caracterização da simulação de negócio jurídico, não basta a demonstração da prática de ato dissimulado, fazendo-se necessário o conluio entre as partes contratantes para proporcionar aparência exterior do negócio.

3
.
Ausente a comprovação de simulacro, que compete a quem alega, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015, inviável a anulação Do negócio jurídico.

4.

A só restituição do preço pago à época pelo imóvel cobre apenas os valores desembolsados pela parte que o comprou, e não o ganho com a valorização dos imóveis, que o comprador deixou de auferir e que têm direito de receber. Com efeito, o valor atual de mercado do imóvel é a indenização mais adequada ao caso, pois depois de decorrido tantos anos da aquisição, que inclusive se deu em moeda antiga, não haverá o devido ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos autores com a simples restituição das quantias pagas, tendo em vista a valorização imobiliária que se dá com todo e qualquer imóvel, seja terreno edificado ou não. Assim, para que haja o retorno das partes ao “status quo ante”, o princípio da “restitutio in integrum” deve ser observado em caso de ressarcimento de dano material, evitando-se o enriquecimento ilícito.

5.
A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pela vítima, conforme princípio da restitutio in integro.

6. Sentença reformada.

7. Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Cleunice Dias Ribeiro,
(Id. 35218470),

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de registro imobiliário c/c indenizatória nº 0028350-38.2013.8.11.0041 movida em desfavor de E.L. Esteves Imobiliaria e outros, que
com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida E.L. Esteves Imobiliária no pagamento de indenização relativa aos Danos Morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e Danos Materiais, no valor de Cr$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil cruzeiros) devidamente atualizados e corrigidos em favor da autora, ora apelante. Em razão da sucumbência recíproca as partes foram condenadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, devendo ser suportados à razão de 20% (vinte por cento) pela autora e 80% (oitenta por cento) pela requerida E.L. Esteves Imobiliária, suspensa a cobrança em relação a parte autora nos termos do art. 98, §3º do CPC (Id. 35218469).

Inconformada a apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
deve ser declarado nulo os contratos dos réus Marcos e Juliana com o consequente cancelamento do R-01 e R-03 da matrícula nº 57.507 do CRI de Barra do Garças/MT;
2)
O dano material está completamente desarrazoado e injusto ao caso.

Ao final requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do negócio jurídico descrito no R01 no R03 da matrícula nº 57.507 registrada no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT; de forma alternativa pugna para que os danos materiais sejam fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões apresentadas por Juliana Silveira, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 35218473).

Contrarrazões apresentadas por E.L. Esteves Imobiliária, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 90054971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos Cleunice Dias Ribeiro ajuizou ação declaratória de nulidade de registro imobiliário c/c indenizatório, em desfavor de E.L. Esteves Imobiliária, Marcos José Zampieri e Juliana Silveira Carvalho.

Afirmou que entabulou Contrato de Compromisso de Compra e Venda com a 1ª Requerida, em 30.08.1982, para aquisição de um lote com área de 450m2, locado sob o nº. 21, da quadra 260, Jardim Nova Barra originário do loteamento registrado sob o nº. 01-1489. A quitação do terreno ocorreu em 25.11.1985.

Narro que sempre honrou com os pagamentos de IPTU, todavia, por problemas financeiros deixou de recolher o imposto relativo aos anos de 2011 a 2013. Em 2013, ao tentar solucionar tais pendências foi surpreendida com a mudança da titularidade do tributo, pois constava no carnê o nome de JULIANA SILVEIRA CARVALHO. Após pesquisas junto ao Cartório de Registro de Imóveis constatou que o imóvel estava registrado sob a Matrícula nº. 57.507, inicialmente pelo Requerido MARCOS JOSÉ ZAMPIERI (R-01) e, posteriormente, pela Requerida JULIANA (R-03).

Sustentou que a requerida E.L. Esteves Imobiliária agiu de má-fé, porquanto vendeu o imóvel duas vezes.

Ao final requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico descrito no R-01 e a consequente anulação do negócio jurídico descrito no R-03, da Matrícula nº. 57.507, registrada no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, bem como demais registros ali existentes e, posteriormente, conste como adquirente a Autora CLEONICE DIAS RIBEIRO, bem como a condenação dos Requeridos no pagamento de Danos Morais no valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. De forma subsidiária pugnou pela reparação do dano material correspondente ao valor de mercado do imóvel

Após sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento no seu pedido alternativo.

É incontroverso nos autos que a recorrente e a recorrida E.L. Esteves Imobiliária entabularam contrato de compromisso de compra e venda do imóvel objeto da lide (Id. 35216461).

Incontroverso, ainda, a venda para terceiros, pela apelada
E.L. Esteves Imobiliária
, do mesmo lote prometido em venda a parte autora, conforme demonstram a matrícula do Cartório de Registro de Imóveis de Id. 35216462 (pág. 5)

Diante da análise da prova documental coligida aos autos, afigura-se irrefutável a dupla alienação dos mesmos bens imóveis pela apelada
E.L. Esteves Imobiliária
.

Nesse contexto, a recorrente sustenta que deve ser declarado nulo os contratos dos réus Marcos e Juliana com o consequente cancelamento do R-01 e R-03 da matrícula nº 57.507 do CRI de Barra do Garças/MT.

Argumenta que diverso da conclusão do magistrado de primeira instância restou provado que o negócio jurídico realizado entre a imobiliária-ré e o réu Marcos tratou-se de simulação, e, portanto, o negócio jurídico seria nulo.

Sem razão a recorrente.

O reconhecimento da simulação depende da subsunção dos fatos à previsão contida no artigo 167 do Código Civil, a seguir transcrito:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Acerca da simulação, abalizada doutrina a define como "o intencional e propositado desacordo entre vontade declarada (tornada exterior) e a vontade interna (pretendida concretamente pelo declarante), fazendo com que seja almejado um fim diverso daquele afirmado" (In

FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Direito Civil - Parte Geral e LINDB. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014. P. 576).

A simulação é um ato bilateral em que duas ou mais pessoa agem em conjunto para o fim de provocar prejuízo a alguém ou violar a lei.

No caso concreto
, a autora/recorrente não comprovou desacordo entre a vontade interna e a vontade declarada por E.L. Esteves Imobiliária e Marcos José Zampieri, por ocasião do negócio jurídico de compra e venda do imóvel.

Inobstante a má-fé da empresa imobiliária, não há prova nos autos de que o Sr. Marcos agiu com dolo ou culpa ao celebrar o negócio jurídico, de forma que resta ausente a intenção bilateral de simular o negócio jurídico.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCURAÇÃO. VALIDADE. SIMULAÇÃO. PROVA. (...) 3.
A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1º, incisos I a III, CC).
4.
Ausente a comprovação de simulacro, que compete a quem alega, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015, inviável a anulação da transação.
(...) 6. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão n. 997359, 20140210005614APC, Relator: Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 816/823)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. COMPRA E VENDA. ATO DISSIMULADO. DOAÇÃO INOFICIOSA. CARACTERIZAÇÃO. SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE CONLUIO ENTRE OS CONTRATANTES. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. GASTOS COM VIAGEM E OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS PELOS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR A COMPENSAÇÃO. (...) 8.
Para a caracterização da simulação de negócio jurídico, não basta a demonstração da prática de ato dissimulado, fazendo-se necessário o conluio entre as partes contratantes para proporcionar aparência exterior do negócio.
(...) (TJDFT, Acórdão n. 970060, 20130110918710APC, Relatora: Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 183-217)

Sustenta que o dano material está completamente desarrazoado e injusto ao caso, pois a recorrente pagou em 1982, de Cr$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil cruzeiros), no entanto, a correção monetária e atualização nos moldes do que trouxe a sentença, trará a parte recorrente um prejuízo gigantesco, visto que sequer conseguirá adquirir terreno semelhante.

Defende que deveria ser observado o valor atualizado do imóvel para que fosse quantificado o valor estipulado para os danos materiais.

Especificamente no que se refere aos danos materiais, o magistrado de primeira instância determinou apenas a restituição das quantias pagas pelos imóveis em 1982, com os devidos encargos, ou seja, nos valores comprovados por meio dos documentos de Id. 35216461, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Entretanto, não se mostra razoável a devolução das quantias pagas em 1982, posto que já transcorrido praticamente 40 (quarenta) anos desde a data da aquisição.

Assim, tenho que a insurgência recursal merece acolhimento, sob pena de se fomentar o enriquecimento ilícito da Apelada, que recebeu duas vezes pela alienação do mesmo imóvel.

Sob esta óptica, a autora/apelante deverá ser ressarcida dos valores atuais - de mercado - do imóvel, pois: 'o repúdio ao enriquecimento indevido estriba-se no princípio maior da equidade, que não permite o ganho de um, em detrimento de outro, sem uma causa que o justifique', (SÍLVIO RODRIGUES ('Direito Civil - Parte Geral das Obrigações', Saraiva, 1991, vol. II, pág. 175).

A só restituição do preço pago à época cobre apenas os valores desembolsados pela autora, e não o ganho com a valorização dos imóveis, que a apelante deixou de auferir e que têm direito de receber.

Com efeito, o valor atual de mercado do imóvel é a indenização mais adequada ao caso, pois depois de decorrido tantos anos da aquisição, que inclusive se deu em moeda antiga, não haverá o devido ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos autores com a simples restituição das quantias pagas, tendo em vista a valorização imobiliária que se dá com todo e qualquer imóvel, seja terreno edificado ou não.

Assim, para que haja o retorno das partes ao “status quo ante”, o princípio da “restitutio in integrum” deve ser observado em caso de ressarcimento de dano material, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Por outro lado, pede a recorrente que seja considerado o valor de R$ 30.000 (trinta mil reais) para fim de valor do imóvel.

Contudo, tenho que dita verba deverá ser apurada em liquidação, observado o contraditório, para a apuração do valor efetivamente devido.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - VENDA EM DUPLICIDADE - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO COM BASE NO VALOR DE MERCADO DOS BENS. -
A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pela vítima, conforme princípio da restitutio in integro.
(TJMG - Apelação Cível 1.0362.17.003750-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2019, publicação da súmula em 01/10/2019) (Destaquei)

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar que os valores a serem devolvidos pela empresa apelada
E.L. Esteves Imobiliária,
à parte autora, a título de indenização por danos materiais, sejam apurados em sede de liquidação de sentença, com base no valor de mercado do imóvel.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021